Tribunal: STF
Processo: RE 613522
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-23
Data de publicação: 2016-09-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO. INSTRUTOR DE CAPOEIRA. LEI Nº 9.696/1998 E RESOLUÇÃO Nº 46/2000. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional aplicada à espécie, hipótese que impede o processamento do recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.